Tribunal: TJMT
Processo: 1008808-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008808-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALDEIR DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 025.677.898-12 (RECORRENTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), OSEAS DA SILVA - CPF: 773.782.961-04 (RECORRIDO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE A ILEGITIMIDADE ATIVA E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1008808-54.2024.8.11.0001
.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
VALDEIR DOS SANTOS VIEIRA
.

Recorrido
:

OSEAS DA SILVA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

5 A 8/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FORMULADOS POR PESSOA FÍSICA EM NOME PRÓPRIO EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL É PROPRIETÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por pessoa física, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 40.000,00 (danos materiais) e R$ 15.000,00 (danos morais), ambos corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês.

A parte recorrente alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, inexistência de provas de denunciação caluniosa e ausência de dano. A decisão recorrida foi reformada com o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade ativa da parte autora, pessoa física, para pleitear em nome próprio direito da pessoa jurídica da qual é titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor, pessoa física, possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, indenização por supostos danos materiais e morais causados à pessoa jurídica da qual é sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios, de modo que os direitos da pessoa jurídica não podem ser postulados diretamente por seus titulares, salvo disposição legal expressa que autorize a substituição processual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece a ilegitimidade ativa do sócio que, em nome próprio, intenta ação judicial visando reparar prejuízos suportados exclusivamente pela pessoa jurídica.

Constatada a ilegitimidade ativa do autor, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, prejudicado o exame do recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A pessoa física não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, indenização por danos materiais e morais que tenham sido causados exclusivamente à pessoa jurídica da qual é sócia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18 e 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ; TJ-MT, Apelação Cível 0009723-64.2013.811.0015; TJPR, APL 0003962-64.2017.8.16.0147; TJ-MG, AC 1043314-02.7278-5/001; TJ-RS, AC 70081029449.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil, e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a inexistência de provas quanto à suposta denunciação caluniosa, bem como a ausência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a cassação da sentença recorrida, com declaração de nulidade do julgado de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à origem. No mérito, pleiteia a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (ID 279286392), o reclamante refuta os argumentos recursais, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que o reclamante, Joelson Pereira de Oliveira Lima, CPF no 773.782.961-04, ajuizou a presente ação visando obter indenização por danos materiais e morais em face de Valdeir dos Santos Vieira.

Em sua narrativa, o demandante alega que o então Vice-prefeito, ora reclamado, protocolou, junto ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Notícia de Fato registrada no SIMP, sob o no 000446-017/2020.

Esclarece que tal notícia de fato aduzia que a empresa
Oseas Construções e Serviços Eirelli – ME
, inscrita sob o CNPJ no 10.949.088/0001-46, de sua propriedade, teria recebido a importância de R$ 834.067,23 para realizar uma reforma na escola municipal Darcy Ribeiro, localizada na zona rural da cidade de Comodoro/MT, cuja obra teria sido entregue com defeitos e inacabada.

Alega, ainda, que, diante da ausência de comprovação das alegações, a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual foi extinta pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro.

Sustenta que, à época, a empresa mantinha diversos contratos de prestação de serviço com o Município de Comodoro, os quais foram cancelados após a Notícia de Fato, impossibilitando novas contratações com a Administração Pública, ocasionando prejuízos materiais e morais.

No caso concreto, a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios/proprietários. Em razão disso, a pessoa física não possui legitimidade para postular,
em nome próprio
, direito pertencente à pessoa jurídica da qual participa, salvo quando expressamente autorizado por lei, o que não se aplica ao presente caso.

O Código de Processo Civil admite, de forma excepcional, a substituição processual, nos casos autorizados pela legislação,
o que não se verifica na presente hipótese
.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ). Deve-se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação se pretende foram ocasionados à pessoa jurídica. (TJ-MT 00097236420138110015 MT, Relator: Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DEMANDA QUE BUSCA ANULAR ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE EMPRESÁRIA – NATUREZA JURÍDICA LIMITADA – SÓCIO POSTULA, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO – PESSOA FÍSICA NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR AÇÃO CUJO INTERESSE É DA PESSOA JURÍDICA, ARTIGO 18, DO CPC – AÇÃO EXTINTA NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CPC – INSURGÊNCIA DA PARTE APELANTE – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 16a C. Cível - 0003962-64.2017.8.16.0147 - Rio Branco do Sul - Rel.: Desembargadora Maria Mercis Gomes Aniceto - J. 11.04.2022) (TJ-PR - APL: 00039626420178160147 Rio Branco do Sul 0003962-64.2017.8.16.0147 (Acórdão), Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 11/04/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2022) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PERDAS E DANOS - DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DO DÉBITO COBRADO PELA COPASA - PESSOA QUE NÃO É A RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA - ILEGITIMIDADE ATIVA - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO - RECURSO PREJUDICADO. - No ordenamento jurídico brasileiro, a ninguém é facultado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo se autorizado por lei, de forma que legitimidade para propor ação contra a COPASA, discutindo supostas irregularidades na cobrança da tarifa de esgoto, é da pessoa responsável pela unidade consumidora.
(TJ-MG - AC: 10433140272785001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 21/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES PARA PLEITEAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA POSSUIDORA DO IMÓVEL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO, NO CASO. A ré é prestadora de serviço público essencial à população, a qual paga tarifa de energia elétrica como remuneração pelo serviço prestado, sendo obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e, no caso, contínuo, com base no art. 22 do CDC. Hipótese em que o débito cobrado diz respeito a terceiro estranho à lide,
descabendo aos autores pleitearem em nome próprio direito de terceiro declaração de inexigibilidade do débito
. Relativamente ao pedido de restabelecimento de energia e de indenização por danos morais,
cabe manter a ilegitimidade ativa das pessoas físicas constantes do polo ativo sendo parte legítima apenas a pessoa jurídica, visto que esta se encontra situada no imóvel onde está cadastrada a Unidade Consumidora
, sendo a possuidora daquele. Caso em que o dano moral não restou comprovado, não sendo hipótese de dano moral in re ipsa. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70081029449 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 15/05/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2019) (grifei).

Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença proferida em primeiro grau, com o reconhecimento,
de ofício
, da
ilegitimidade ativa do autor para postular em nome próprio direito relativo à pessoa jurídica da qual é titular
.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
,
a ilegitimidade ativa do reclamante
, Sr. Oseas da Silva, para pleitear direito atinente à pessoa jurídica Oseas Construções e Serviços Eireli – ME e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025